Tribunal: TJDFT
Processo: 0708225-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI. DOLO INDIRETO. DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ. PENA PECUNIÁRIA. REDIMESIONAMENTO DE OFÍCIO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. DESPESAS PROCESSUAIS E DETRAÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.

2. Não cabe falar em invalidade da identificação, pela vítima, do suspeito em delegacia quando a conclusão acerca da autoria delitiva não foi alcançada pelo reconhecimento em questão (sequer realizado procedimento nesse sentido, nos termos do art. 226 do CP), mas sim por meio de sólido conjunto probatório, produzido por fonte independente e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de resposta à acusação por advogado constituído, se o apelante não demonstra a existência de prejuízo, uma vez que foi assistido por advogado devidamente habilitado.

4. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a materialidade e a autoria delitiva imputadas ao apelante, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

5. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.

6. Incabível falar em desclassificação da conduta para roubo simples, quando comprovado o concurso de pessoas, o emprego de arma de fogo e demonstrado o animus necandi ou a assunção de risco ao resultado morte.

7. Não se ignora o julgamento dos REsp’s 2.057.181/SE, 1.869.764/MS e 2.052.085/TO, afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, discutindo a possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal. No entanto, até que o STJ decida a questão e eventualmente modifique o entendimento, permanece firme e válida a aplicação do verbete n. 231/STJ aos processos em andamento.

8. Uma vez não esclarecida nos autos a condição financeira dos réus, impõe-se a redução do valor dos dias-multa impostos para o mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

9. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional” (Acórdão 1409341, 07117425020218070009, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Recurso de M. parcialmente conhecido. Recurso de A. conhecido, sendo ambos parcialmente providos. Preliminares rejeitadas.